Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1002993-55.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LUIZ NATAL MOURA BORGES
RECORRIDO: ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 43798451) interposto por LUIZ NATAL MOURA BORGES com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 38487465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE UMA COMARCA PARA OUTRA POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE – REQUISITOS LEGAIS PARA A REMOÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PLEITEADO NA INICIAL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A remoção por motivo de saúde do dependente do servidor público passa a ser direito subjetivo, desde que preenchidos os requisitos legais.
Nos termos do art. 51, §1o, da Lei Complementar no. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
Não constatada a existência de vaga na localidade em que o servidor pretende a remoção, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Agravo de Instrumento n. 1002993-55.2019.8.11.0000, Relatora: Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 18/02/2020).
Trata-se de Recurso Extraordinário contra o aresto proferido em Agravo de Instrumento que reformou a decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n.1039172-93.2018.8.11.0041, ajuizada por LUIZ NATAL MOURA BORGES contra a Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, que, após retificar, de ofício, o polo passivo para fazer constar a pessoa jurídica de direito público INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT, deferiu a tutela de urgência para “determinar a imediata remoção do autor da cidade de Porto Esperidião-MT para cidade de Cáceres-MT, até que seja julgado o mérito da ação”. (id 6876009 – p 2-6).
O Recorrente alega que “(...) o objeto do recurso é a discussão da presença, ou não, no processo originário, dos requisitos da tutela de urgência que foi concedida na decisão de id. 17422428 dos autos originários PJE n. 1039172 - 93.2018.8.11.0041”. (id 43798451 - p. 19)
Assevera que “(...) o TJMT deixou de observar as normas constitucionais, por entender que estas somente se aplicariam pelo disposto no art. 300 do CPC, caso a Lei Estadual Complementar 04/1990, assim permitisse. Entretanto, como já narrado, a decisão que concedeu a medida liminar cassada pelo TJMT, encontra perfeita harmonia entre pedido, provas constituídas na inicial, normas infraconstitucionais e a própria CF”. (id 43798451 - p. 20)
Suscita afronta ao artigo 226 da Constituição Federal, ao argumento de que a Câmara julgadora negou a vigência da norma constitucional, que, rechaçada como fundamento válido para a tutela de urgência no voto vencedor, exigiu cumprimento de requisitos de norma estadual para que se considerasse o direito fundamental à proteção da família. (id 43798451 - p. 24).
Requer o provimento recursal “(...) para declarar a violação do disposto no art. 226 da C.R.F.B. no A.I. recorrido, com a consequente reforma da decisão para restabelecimento da liminar cassada, nos termos em que foi concedida pelo primeiro grau”. (id 43798451 - p. 30)
Recurso tempestivo (id 43801473).
Contrarrazões no id 49534992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1205551 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019). [g.n.]
No presente caso, conforme relatado, o Recurso Extraordinário foi interposto contra o aresto proferido em Agravo de Instrumento que reformou a decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1039172-93.2018.8.11.0041, ajuizada por LUIZ NATAL MOURA BORGES contra a Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, que, após retificar, de ofício, o polo passivo para fazer constar a pessoa jurídica de direito público INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT, deferiu a tutela de urgência para “determinar a imediata remoção do autor da cidade de Porto Esperidião-MT para cidade de Cáceres-MT, até que seja julgado o mérito da ação”. (id 6876009 – p 2-6).
O Recorrente, por sua vez, alega que “(...) o objeto do recurso é a discussão da presença, ou não, no processo originário, dos requisitos da tutela de urgência que foi concedida na decisão de id. 17422428 dos autos originários PJE n. 1039172 - 93.2018.8.11.0041”. (id 43798451 - p. 19)
Suscita afronta ao artigo 226 da Constituição Federal, ao argumento de que a Câmara julgadora negou a vigência da norma constitucional, que, rechaçada como fundamento válido para a tutela de urgência no voto vencedor, exigiu cumprimento de requisitos de norma estadual para que se considerasse o direito fundamental à proteção da família. (id 43798451 - p. 24).
Requer o provimento recursal “(...) para declarar a violação do disposto no art. 226 da C.R.F.B. no A.I. recorrido, com a consequente reforma da decisão para restabelecimento da liminar cassada, nos termos em que foi concedida pelo primeiro grau”. (id 43798451 - p. 30)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII